Tribunal: STF
Processo: HC 254469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira (e outros), em favor de André Donizete Correa, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu a ordem, nos autos do HC 973.409/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 180 do Código Penal, após ter comprado uma moto de procedência ilícita pelo valor de R$ 4.000,00.



    Afirma que o Juízo de primeiro grau, na dosimetria da pena, valorou negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, em razão condenação anterior por crime cometido mais de 14 anos antes dos fatos e, em razão disso, a despeito da fixação de pena baixa, fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.



    Entende que considerando a primariedade do agente, o quantum de pena fixado e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, tem-se por manifestamente ilegal a fixação de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.



    Aduz que “o fato de o paciente ter confessado a prática do crime merece influenciar positivamente na determinação do regime inicialmente imposto”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a fixação do regime aberto, bem como a substituição por restritivas de direitos.



    O ato coator transitou em julgado em 12.2.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente naquela Corte, pelas seguintes razões:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que, com relação à pretensão de redução da pena-base em razão dos maus antecedentes valorados negativamente e no tocante à imposição de regime menos gravoso, constata-se tratar de inadmissível reiteração, porquanto tais teses também foram objeto do HC 919.201/SP. 



    O referido mandamus não foi conhecido, dando azo à interposição de agravo regimental, que restou desprovido em acórdão assim ementado:



    [...]



    No tocante às demais alegações, para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão da apelação, respectivamente:



    "[...] O réu, por sua vez, disse que comprou a moto pelo valor de R$ 4.000,00, num bar, de uma pessoa conhecida por “Rafael”. Afirmou que não tinha conhecimento da procedência ilícita e que o vendedor lhe apresentou um documento indicando que a motocicleta não possuía nenhum empecilho para a venda, apesar de estar sem placas (SAJ fls. 215). No caso, a alegação do réu de que desconhecia a procedência ilícita da moto está isolada do conjunto probatório. (...) No mais, as penas foram aplicadas com correção sendo a base fixada acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados às fls. 30 (Proc. nº 0008605). A referida condenação, mesmo que tenha sido alcançada pelo lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, para fins de considerar o réu reincidente, pode ser considerada como maus antecedentes. (...) Assim, corretamente aplicadas as básicas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Impossível a aplicação da atenuante da confissão, uma vez que o réu negou a prática do crime, na medida em que alegou que desconhecia a origem ilícita da moto. O regime inicial semiaberto foi o mais adequado ao caso em tela, visto que o réu ostenta condenação anterior demonstrando uma conduta social altamente reprovável e personalidade desajustada o que, também justificou a imposição do regime adotado como forma de resposta estatal mais efetiva diante de mais este crime pelo qual responde neste processo. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da corporal por penas alternativas e a concessão do “sursis”.” (e-STJ, fls. 14-17).



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório. 



    No tocante à segunda fase da dosimetria, conforme se infere dos trechos acima transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ressaltando que o paciente em momento algum admitiu a prática do delito, tendo apenas dito que comprou a motocicleta. Todavia, na mesma oportunidade, “afirmou que não tinha conhecimento da procedência ilícita e que o vendedor lhe apresentou um documento indicando que a motocicleta não possuía nenhum empecilho para a venda, apesar de estar sem placas” (e-STJ, fl. 14). 



    O fato de o paciente admitir que comprou a motocicleta não caracteriza a confissão parcial ou qualificada, com requer a defesa, apta a justificar o reconhecimento da atenuante. 



    Neste contexto, evidenciado que o réu nada disse acerca da prática delitiva em si, tendo, inclusive, negado ter ciência da natureza ilícita do bem, não há que se reconhecer a atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal. 



    Em relação à conversão da pena corporal por restritiva de direitos, tendo sido reconhecida circunstância judicial desfavorável ao paciente, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, não é admissível a concessão do benefício, a teor do disposto no art. 44, III, do Código Penal, sem que se possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. 



    Do mesmo modo, evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, sendo certo que os antecedentes do réu ocasionaram a majoração de sua pena-base, não é possível falar em concessão do sursis, por ausência de preenchimento do requisito do inciso II do art. 77 do CP”. (eDOC 4)



    De início, no que se refere à alegada necessidade de reconhecimento da minorante genérica da confissão, consta dos autos que o paciente “afirmou que não tinha conhecimento da procedência ilícita e que o vendedor lhe apresentou um documento indicando que a motocicleta não possuía nenhum empecilho para a venda, apesar de estar sem placa”, de modo que inaplicável o art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    Quanto ao mais, consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 180 do Código Penal, após ter comprado uma moto pelo valor de R$ 4.000,00, de procedência ilícita.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do paciente amparado nos seguintes fundamentos:



    “No mais, as penas foram aplicadas com correção sendo a base fixada acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados às fls. 30 (Proc. nº 0008605).



    A referida condenação, mesmo que tenha sido alcançada pelo lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, para fins de considerar o réu reincidente, pode ser considerada como maus antecedentes.



    [...]



    Assim, corretamente aplicadas as básicas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Impossível a aplicação da atenuante da confissão, uma vez que o réu negou a prática do crime, na medida em que alegou que desconhecia a origem ilícita da moto. 



    O regime inicial semiaberto foi o mais adequado ao caso em tela, visto que o réu ostenta condenação anterior demonstrando uma conduta social altamente reprovável e personalidade desajustada o que, também justificou a imposição do regime adotado como forma de resposta estatal mais efetiva diante de mais este crime pelo qual responde neste processo. 



    Pelas mesmas razões, inviável a substituição da corporal por penas alternativas e a concessão do “sursis””. (eDOC 2, p. 17-18)



    O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Todavia, no caso concreto, embora a reprimenda final estabelecida determine, como regra, a fixação do regime aberto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime inicial semiaberto.



    Considero ilegítimos os fundamentos estabelecidos para manter o regime inicial semiaberto, haja vista que a reprimenda foi fixada em apenas 1 ano e 2 meses de reclusão, bem como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Assim, considerando a pequena quantidade de pena e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada. 



    Determino ao Juízo de origem, ainda, que avalie fundamentadamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente